Tribunal: TJMT
Processo: 1034339-73.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034339-73.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono de função, Desobediência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PATRICIA FERRAZ DE SOUZA - CPF: 034.473.791-89 (APELADO), CLAUDINOR MESSIAS RODRIGUES - CPF: 496.111.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SOUZA DA SILVA - CPF: 281.740.358-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal no
1034339-73.2023.8.11.0003.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis.

Apelante: PATRICIA FERRAZ DE SOUZA.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL EMANADA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO REGULAR DE SUAS FUNÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou a apelante à pena de 2 (dois) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 330, caput, do Código Penal. A defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. Em parecer escrito, o órgão ministerial opinou inicialmente pelo parcial provimento para redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da apelante configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal; e (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de desobediência se consuma com o descumprimento de ordem legal emanada de funcionário público no exercício de suas funções, sendo irrelevante a efetiva produção de prejuízo.

A materialidade foi comprovada por boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, são firmes e coerentes no sentido de que a apelante descumpriu ordem legítima dos agentes públicos no momento do recambiamento de presos ao IML.

As testemunhas relataram que a ordem para que a apelante não se aproximasse dos custodiados visava à segurança dos envolvidos, sendo desrespeitada de forma deliberada e consciente.

A conduta da apelante configura típica violação ao art. 330 do Código Penal, sendo inviável o acolhimento da tese de atipicidade ou ausência de dolo.

A pena foi fixada com fundamentação adequada, dentro dos parâmetros legais, e não há circunstâncias que justifiquem sua redução. O regime aberto está em conformidade com a reprimenda aplicada e com a ausência de agravantes legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

O crime de desobediência se caracteriza pelo descumprimento deliberado de ordem legal proferida por agente público no exercício de sua função, ainda que sem produção de dano concreto.

Comprovadas a materialidade e a autoria por meio de boletim de ocorrência e depoimentos consistentes, é legítima a condenação pelo art. 330 do Código Penal.

A pena fixada dentro dos limites legais e devidamente fundamentada deve ser mantida, inexistindo vício na dosimetria.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, NU 0011679-55.2019.8.11.0064, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 27.01.2021, DJE 03.02.2021.

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 02 (dois) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 330, caput, do Código Penal, em regime aberto.

A apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja absolvida ou que seja reduzida a pena imposta.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, manifestou pelo parcial provimento do recurso para a redução da pena para 01 mês e 22 dias de detenção.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, a apelante foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 330 do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 18 de maio de 2023, por volta de 8h30min, em via pública, na Avenida Binário Norte, no 1.491, Bairro Parque Sagrada Família, nas proximidades do IML, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, a denunciada, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal emanada por funcionário público..

A materialidade do crime restou comprovada no Boletim de Ocorrência. Já os depoimentos prestados na delegacia e em juízo comprovam a autoria.

A testemunha Claudinor Messias Rodrigues, em Juízo, narrou que, no dia dos fatos, estava recambiando os custodiados ao IML, conforme procedimento padrão. Nesse contexto, para proteção, tanto dos policiais como dos custodiados, foi dado ordem à acusada para que não se aproximasse perto dos custodiados. No entanto, diante da desobediência, foi conduzida a denunciada à Delegacia de Polícia. Segundo a testemunha, a intenção da ré era prejudicar o traslado dos presos.

A testemunha Fernando dos Santos, perante o Delegado de Polícia, relatou que, no momento do traslado dos custodiados, os Policiais Civis haviam emanado ordem para que terceiros não se aproximassem dos detentos.

Assim, em consonância com as provas colhidas na persecução penal, restou demostrada a autoria e a materialidade de crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, de modo que a sentença condenatória deve ser mantida.

Quanto à insurgência contra a dosimetria da pena, destaco que o magistrado bem fundamentou cada circunstância que considerou relevante, não havendo qualquer correção a ser feita, até porque a pena foi aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO - CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO – 2.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
– ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO.

1. Não há que se cogitar na desclassificação do crime de receptação para o crime de favorecimento real quando as provas dos autos demonstram que o réu conduzia veículo roubado, cuja origem ilícita tinha conhecimento, mediante recebimento de determinada quantia em dinheiro. Para configurar o crime de favorecimento real, imperioso que existisse um autor de crime identificado e que o acusado agisse para beneficiá-lo, o que não ficou comprovado nos autos

2. O crime de desobediência resta configurado quando há descumprimento de ordem de parada emitida por policial militar no exercício do policiamento ostensivo, quando existem suspeitas da prática de ilícito.”
(N.U 0011679-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).(destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025